Tribunal: TJSP
Processo: 1050111-45.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - ATIVIDADE PREJUDICIAL À SAÚDE (ART. 40, §4o, III, DA CF/88) – Pretensão inicial voltada à concessão de aposentadoria especial – Inadmissibilidade - O alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da integração legislativa do art. 40, § 4o, inciso III, da CRFB/88, tutela o direito à aposentadoria especial dos

Ementa:
APELAÇÃO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - APOSENTADORIA ESPECIAL - ATIVIDADE PREJUDICIAL À SAÚDE (ART. 40, §4o, III, DA CF/88) – Pretensão inicial voltada à concessão de aposentadoria especial – Inadmissibilidade - O alcance da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando da integração legislativa do art. 40, § 4o, inciso III, da CRFB/88, tutela o direito à aposentadoria especial dos servidores públicos mediante a prova do exercício de atividades em condições nocivas à saúde e à integridade física – Inteligência da Súmula Vinculante no 33 – Elementos de prova carreados aos autos que não são suficiente para comprovar o exercício da função em condições prejudiciais à sua saúde se deu durante todo o período do vínculo – Ausência de demonstração dos requisitos para a aposentadoria especial – Sentença de improcedência mantida - Recurso da autora não provido.